Tribunal: TJDFT
Processo: 0040658-87.2006.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040658-87.2006.8.07.0001 RECORRENTE: DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA RECORRIDOS: ANDREY SIMMER SILVA, CLAUDIO SIMMER SILVA, HENDRICK SIMMER SILVA, JOSENY MARIA SIMMER SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra despacho que, ao afirmar a impossibilidade de reexame da matéria relativa à prescrição intercorrente por meio de petição incidental, concluiu que a questão fora amplamente debatida no julgamento da apelação, não cabendo simples peticionamento, mas sim recurso próprio. O agravante, ao perceber que não suscitara a questão nos embargos de declaração, apresentou petição incidental buscando “emendar” os embargos para incluir a alegação, sendo indeferido o pedido sem conteúdo decisório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo interno contra despacho de mero expediente, que apenas impulsiona o processo sem apreciar questões de mérito ou de ordem processual, bem como se é possível rediscutir matéria já apreciada na apelação por meio de petição incidental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O despacho impugnado não possui conteúdo decisório, tratando-se de mero ato de impulso processual, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC, razão pela qual não comporta recurso, conforme preceitua o art. 1.001 do mesmo diploma. 4. O agravante pretendeu indevidamente reabrir discussão sobre questão já apreciada no julgamento da apelação, mediante petição incidental, prática não admitida no ordenamento jurídico, sendo inviável a “emenda” dos embargos de declaração para incluir matéria não suscitada oportunamente. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios afasta a possibilidade de interposição de recurso contra despachos de mero expediente, por ausência de conteúdo decisório e inexistência de gravame. 6. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, impõe-se a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, diante da rejeição unânime do agravo interno. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. Não cabe agravo interno contra despacho de mero expediente, destituído de conteúdo decisório e que apenas impulsiona o processo. 2. É inadmissível rediscutir matéria já apreciada na apelação por meio de petição incidental, nem utilizar tal expediente para suprir omissão da parte nos embargos de declaração. 3. A rejeição unânime do agravo interno impõe a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 3o; 1.001, 1.024, § 4o; Regimento Interno do TJDFT, art. 265. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1646320/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022. TJDFT, Acórdão 1879628, AI 0751570-12.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12.06.2024, DJe 10.07.2024. TJDFT, Acórdão 1771603, AI 0712283-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 11.10.2023, DJe 20.11.2023. TJDFT, Acórdão 1667589, AI 0727002-63.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 15.02.2023, DJe 17.03.2023. A parte recorrente alega violação aos artigos 921, §§ 4o e 5o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente. Aponta dissenso pretoriano com julgados do STJ, TRF-1 e TJSP. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 921, §§ 4o e 5o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente deixou de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se (ID 73750001): (...) O agravante se insurge contra o despacho que afirmou que “a questão atinente à apelação, é justamente a não ocorrência da prescrição intercorrente. Portanto, a matéria foi amplamente debatida nos autos, não sendo o caso de simples peticionamento para exame da questão, mas de recurso próprio. Assim, nada a prover quanto ao pedido do embargante de ID 70571706”. Na hipótese, é nítida a ausência de conteúdo decisório do ato judicial vergastado, posto que não decide questão nenhuma, seja de direito material ou processual, tratando-se tão somente de ato judicial impulsionador da ação, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC. Repriso, a questão da prescrição foi examinada no julgamento da apelação, não sendo passível de reexame em razão de petição incidental. No caso, o agravante, ao verificar que não havia deduzido a questão nos embargos de declaração ele opostos, apresentou a petição incidental, requerendo o reexame da questão. Como se depreende, o agravante pretendeu indevidamente reabrir discussão sobre questão já apreciada no julgamento da apelação, mediante petição incidental, prática não admitida no ordenamento jurídico, sendo inviável a “emenda” dos embargos de declaração para incluir matéria não suscitada oportunamente Consoante dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, já que se restringe tão somente a impulsionar o procedimento. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, quanto aos pedidos de condenação ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004